Tribunal: TJES
Processo: 5003113-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003113-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAMIR GOMES DE MIRANDA JUNIOR e outros (3)
RECORRIDO: MARCOS HILARIO PERINI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003113-68.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ELITE CATTABRIGA DE ARAÚJO e MARCOS HILARIO PERINI

RECORRIDA:
MARCOS HILARIO PERINI e ELITE CATTABRIGA DE ARAÚJO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELITE CATTABRIGA DE ARAÚJO
e
MARCOS HILARIO PERINI
contra a sentença proferida em
ID 4503377
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos NAMIR GOMES DE MIRANDA JÚNIOR e ELITE CATTABRIGA DE ARAÚJO ao pagamento do valor de R$33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR os requeridos NAMIR GOMES DE MIRANDA JÚNIOR e ELITE CATTABRIGA DE ARAÚJO ao pagamento do valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente,
ELITE CATTABRIGA DE ARAÚJO
pugna pela reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade ativa do requerente e, no mérito, para julgar improcedente o pedido inicial, pois, segundo sustenta, não teria ficado comprovado os fatos alegados na petição inicial.

O recorrente,
MARCOS HILARIO PERINI
pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial também em face da parte requerida,
Auto Giro
, ao argumento de o proprietário da empresa requerida ser neto do requerido,
Elite Cattabriga de Araújo
, e por isso participou ativamente dos fatos narrados e reconhecidos em sentença.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

1 - DO RECURSO DE ELITE CATTABRIGA DE ARAÚJO

O Recurso é cabível e tempestivo, porém,
deserto
. Explico.

Observa-se que o recurso foi interposto com pedido de gratuidade de justiça, contudo sem nenhum documento para fins de comprovação. Nessa linha,
a parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar a sua hipossuficiência (enunciado n. 2 das Turmas Recursais) ou realizar o pagamento das custas processuais, todavia, o protocolo se ultimou muito após a consumação da preclusão temporal
.

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, incluindo custas, que deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJ/ES, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, a teor do disposto no artigo 42, §1º, da Lei no 9.099/95, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, § único da Lei no 9.099/95).

E, ainda sobre a deserção, o
Enunciado 80 do FONAJE
dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Destaco, também, que conforme entendimento já consolidado, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas não se traduz em dias, devendo ser contado minuto a minuto. Assim dispõe o Enunciado n. 3 das Turmas Recursais deste Colegiado:

ENUNCIADO Nº 3 –

CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO HORÁRIO DE PROTOCOLO DO RECURSO, O TÉRMINO DO PRAZO OCORRERÁ ÀS 18:00 HORAS DO DIA FINAL.

Assim,
ainda que tenha sido concedido o lapso de 05 (cinco) dias (ID 5333263), a parte recorrente não comprovou o recolhimento tempestivamente, vez que o prazo se findou em 21/08/2023, conforme certidão anexa ao ID n. 5844802, e o pagamento das custas somente foi efetuado em 10/07/2023.

Dessa forma, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do Enunciado n. 122 do FONAJE, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, caso dos autos, especialmente porque a parte contrária apresentou contrarrazões recursais tempestivas, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante ao exposto,
NÃO SE CONHECE
do recurso interposto pela recorrente,
ELITE CATTABRIGA DE ARAÚJO
, tendo em vista a sua deserção.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o sobre da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado n. 122 do FONAJE e Enunciado n. 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

2 - DO RECURSO DE MARCOS HILARIO PERINI

2.1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

2.2 DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial também em face da parte requerida,
Auto Giro
, ao argumento de o proprietário da empresa requerida ser neto do requerido,
Elite Cattabriga de Araújo
, e por isso participou ativamente dos fatos narrados e reconhecidos em sentença.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, apesar da alegação e participação da parte requerida,
Auto Giro
, inexistem elementos a comprovar a alegação autoral, posto que o fato de o proprietário da empresa requerida ser neto do requerido,
Elite Cattabriga de Araújo
,
por si só
, sem estar atrelado a outros elementos probatórios, não comprova a alegação da parte recorrente. Vejamos o trecho da sentença:

Não há nos autos nenhum documento que demonstre qualquer indício de suposta compra/venda de veículo com a requerida FABIANO A. MIANDA ME – AUTO GIRO. Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida FABIANO A. MIANDA ME – AUTO GIRO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela parte recorrente,
MARCOS HILARIO PERINI,
e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa em favor do patrono da parte recorrida
Auto Giro Veículos Ltda
.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)